Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. MOTIVO IDÔNEO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (duas vezes) e cárcere privado, previstos, respectivamente, no art. 129, § 13o, e art. 148, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a uma pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) se a dosimetria foi aplicada observando todos os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
4. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelos elementos de prova colhidos nos autos.
5. As provas constantes dos autos, sobretudo o depoimento da vítima na fase policial e em juízo, corroborado pelo laudo de pericial que atestou os machucados, comprovam de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.
6. Restou devidamente caracterizado o delito de cárcere privado diante da conduta do réu de impedir a saída da vítima de sua residência por aproximadamente dois dias.
7. É válida a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, não havendo que falar em bis in idem.
8. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
9. Considerando a prática de dois crimes de lesão corporal, em idênticas condições de tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes, deve o segundo ser havido como uma continuação do primeiro, na forma do art. 71, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2020136, 0711887-69.2022.8.07.0010, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.
AREsp n. 2.633.799/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.
Acórdão 2006983, 0712699-55.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.
Acórdão 2006990, 0740621-86.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.
AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.
Acórdão 2008645, 0721317-04.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 21/06/2025.